Tribunal: TJMT
Processo: 1008246-73.2023.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008246-73.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HELIO VANJURA - CPF: 521.563.709-15 (APELANTE), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Morais
–

IM
PROCEDÊNCIA –

FATURA MENSAL DE CONSUMO COM VALOR ELEVADO
–
FATURA COBRADA
DE FORMA PLURIMENSAL – POSSIBILIDADE –
AC
Ú
MULO DE CONSUMO POR AUSÊNCIA DE COBRANÇA NO
S
M
ESES
ANTECEDENTE
S
–
INOCORRÊNCIA DE ERRO
DE LEITURA OU FALHA NA MEDIÇÃO
–

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1.
No caso da unidade consumidora se situar em área rural, e diante da dificuldade de acesso a tal localidade, é permitido promover a leitura e faturamento
plurimensal
.

2.
Não havendo comprovação de que o valor apurado diverge do consumo médio mensal registrado na unidade consumidora localizada em zona rural,
inexiste irregularidade
.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008246-73.2023.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

HELIO VANJURA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

HELIO VANJURA
,
diante
d
a sentença
que,
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Morais
,
ajuizada
em face da

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
ju
lgou
im
p
rocedente o pedido formulado na inicial
,

conden
ando

a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, do
CPC/15
, cuja exigibilidade fica suspensa, eis que beneficiári
o
da justiça gratuita (ID
275575422
)
.

Em suas razões recursais,
o
apelante alega, em síntese,
que foi submetido a cobranças indevidas e desproporcionais, com base em inspeção unilateral realizada pela concessionária no medidor de energia da unidade consumidora, sem prévia notificação e sem a sua presença, fato que, segundo defende, comprometeu seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Aponta que as cobranças foram feitas sob o fundamento de “recuperação de consumo”, sem apresentação de comprovação técnica idônea e sem possibilidade de impugnação no momento oportuno.

Assevera que a sentença recorrida inverteu indevidamente o ônus da prova, ao exigir do consumidor a demonstração da irregularidade das cobranças, em desacordo com o art. 6º, VIII, do CDC, que prevê a inversão em favor do hipossuficiente.

Por fim, aduz que a sentença deve ser reformada de modo a julgar totalmente procedente
s
os pedidos d
a
inicial
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
275575426
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008246-73.2023.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

HELIO VANJURA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial (ID
275575378
)
que
a parte

autor
a

é consumidor
a
da UC nº
6/34603415
,

zona rural da cidade de Rondonópolis/MT, e
que a partir de outubro de 2021, passou a receber faturas mensais com valores considerados exorbitantes e incompatíveis com o padrão de consumo da residência rural onde reside, sustentando que não possui aparelhos de alto consumo, como ar-condicionado, e que a casa permanece desocupada durante o dia.

Afirmou, ainda, que os valores se mostravam incompatíveis com a média histórica anterior, na qual os pagamentos giravam em torno de R$ 60,00, passando para valores superiores a R$ 400,00 mensais
.

Assim,
ajuizou a presente ação requerendo
o cancelamento definitivo dos débitos contestados, com a declaração de sua inexistência, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$
19.621,42 (dezenove mil, seiscentos e vinte e um reais e quarenta e dois centavos
)
.

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr.
Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

julgou
im
p
r
ocedente
o
pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Contra a referida sentença
, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a
apelada
/requerida
se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

A
controvérsia dos autos se
resume à suposta ilegalidade no procedimento de aferição adotado pela concessionária requerida, a qual culminou com a emissão de fatura de energia elétrica, supostamente com valor excessivo, não condizente com a realidade da moradia da parte apelante.

Insta consignar que em se tratando de zona rural, a leitura pode ocorrer de forma trimestral, o que é permitido pela legislação que regula a matéria, ou seja, a concessionária pode realizar o cálculo do consumo de energia elétrica a cada ciclo de três meses e, neste intervalo (período de três meses) que não se realiza a leitura direta do medidor, pode cobrar as faturas por meio da média mensal do usuário, assim, o procedimento de aferição adotada pela
c
oncessionária
/apelada
encontra
previs
ão
legal no art
igo
86 da Resolução
nº
414/2010, de modo que não configura abusiva.

Tal procedimento adotado pela
c
oncessionária é facultado pela Resolução n
º
414/2010, da ANELL, no artigo 85, inciso II
, que dispõe
:

“Art. 85. A realização da leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84, só pode ser efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente:

II –
leitura

plurimensal
, observado o disposto no art. 86; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).”

Portanto, em imóvel situado em zona rural não se mostra ilícita a conduta da concessionária de energia elétrica que, amparada em Resolução da ANEEL nº 414/2010, artigos 85 e seguintes, realiza a leitura
do medidor do autor de modo trimestral, cobranças do intervalo por estimativa, que em tese, não há falar em agir ilícito da concessionária.

Nesse caso,
constata-se
que o consumo lançado na
s
fatura
s
de energia elétrica do
s

anos de
2022 em diante
,
pela concessionária/apelante
revela-se
legítimo, uma vez que inexiste prova do alegado erro de leitura, ou falha na prestação de serviço por parte da re
querida.

Isso porque, há
coerência
na
cobrança da concessionária de energia
, no sentido de que o consumo elevado no
s

meses

a partir de
janeiro/2022

é decorrente de cobrança
plurimensal
de
consumo, uma vez que não houve
a regular
cobrança no
s
m
eses
anterior
es
, conforme se vê no extrato
“Consumos do Cliente”

juntados
aos autos no ID
275575411
, p.
3
.
Outrossim, observa-se que nos meses que se cobrou de forma
plurimensal
, se divido por 3, se mantem a média de consumo mensal
de
474kwh
.

Ademais
,
os registros de consumo constantes no histórico de leitura e consumo
, juntado pelo próprio apelante
ao
ID 275575382
,
evidenciam estabilidade nos valores medidos mensalmente, afastando a tese de inconsistência nas aferições. Em verdade, a oscilação no valor total das contas se dá em virtude do parcelamento firmado com a concessionária, e não por alteração no padrão de consumo.

Desta forma,
constata-se
que inexiste irregularidade nas cobranças contestadas
, uma vez que apurado em conformidade com a legislação aplicável à espécie
.

A propósito:

“
RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA. LEITURA POR MÉDIA. ÁREA RURAL. POSSIBILIDADE DE LEITURA PLURIMENSAL. PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO DA ANEEL. LEITURA PLURIMENSAL
DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. As leituras em unidades consumidoras situadas em área rural podem ser efetuadas pela concessionária em intervalos de até 03 (três) ciclos consecutivos ou em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos, desde que o consumidor efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, conforme regulamentação da ANEEL.

2. A leitura por ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito. Havendo leitura por ciclos, não havendo dissonância com os demais meses, inexiste irregularidade.

3. Age no exercício regular de direito a concessionária que procede à leitura em ciclos, nos termos regulamentares ditados pela Agência reguladora (ANEEL).

4. Da análise dos autos, verifico que inexiste irregularidade no medidor e a fatura contestada, no valor de R$ 701,14 – com referência Janeiro/2022, referente ao consumo não apurado de novembro e dezembro de 2021, se refere ao consumo do Reclamante, apurado em conformidade com a legislação aplicável à espécie, no caso, o artigo 86 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

5. A empresa Ré sustenta que a fatura é referente a acerto de leitura, do consumo não registrado nos meses de novembro e dezembro de 2021, cujo tais meses foram cobrados pela média de consumo. Assim, restou evidente que o valor do consumo contestado é referente à leitura
plurimensal
, o que pode ser observado pelo próprio histórico de consumo da UC.

6. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.”
(N.U 1001383-08.2022.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2022,
Publicado
no DJE 09/11/2022) (
g.n
.)

Deste modo, resta claro e evidente que
não
houve irregularidade na cobrança
, inexistindo qualquer ilegalidade no procedimento adotado pela concessionária
, não merecendo reforma a sentença recorrida
.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025